Tribunal: TJPA
Processo: 0006107-25.2018.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006107-25.2018.8.14.0047

APELANTE: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Geraldo Fernandes de Oliveira e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos por Geraldo em face do Estado do Pará, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento das custas processuais. O primeiro apelante alegou vulnerabilidade financeira e pleiteou o deferimento do benefício. O segundo apelante requereu a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, sem comprovação adicional; (ii) definir se, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas iniciais, há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, podendo o juízo exigir comprovação adicional quando houver dúvida fundada sobre a condição econômica do requerente.

4.

O juízo de primeiro grau determinou que o embargante comprovasse sua hipossuficiência, exigência que não foi atendida, legitimando o indeferimento do pedido de gratuidade e a extinção do feito sem resolução do mérito.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas, não gera condenação em honorários advocatícios, mesmo que tenha havido manifestação da parte contrária, em razão do error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo o juiz exigir comprovação adicional se houver dúvida fundada sobre a condição econômica do requerente.

2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, quando expressamente determinada pelo juízo, legitima o indeferimento da gratuidade de justiça e a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3.

A extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais não enseja a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 99, § 3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 972.754/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.02.2017; STJ, REsp nº 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.078.271/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.12.2023; STJ, REsp nº 2.171.990/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.03.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos
e

negar-lhes provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual
da
3
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 23 de outubro
a 03 de novembro d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Geraldo Fernandes de Oliveira
e pelo
Estado do Pará,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Rio Maria, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Geraldo Fernandes de Oliveira em face do Estado do Pará
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais do apelo interposto por
Geraldo Fernandes de Oliveira
(Num. 29201400 - Pág. 1/14), o patrono do ora apelante narrou que o recorrente opôs os embargos supramencionados em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº

0005101-56.2013.8.14.0047, movida pelo Estado do Pará, na qual o ente público alega ser credor da quantia de R$ 33.175,60 (trinta e três mil cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), em virtude da inscrição do executado/apelante na dívida ativa.

Salientou que o apelante, tendo em vista se encontrar em estado de vulnerabilidade financeira, requereu a gratuidade de Justiça no presente feito, entretanto, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida.

Arguiu que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento.

Sustentou que que restou comprovado nos autos a situação de vulnerabilidade econômico-financeira do apelante e, ainda, que a manutenção do indeferimento do benefício pretendido pode-se aferir como afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto por
Geraldo Fernandes de Oliveira
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do referido apelo (Num. 29201406 - Pág. 1/3).

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 29201401 - Pág. 1/7), o patrono do ora apelante requereu, em síntese, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

O recorrido Geraldo Fernandes de Oliveira
apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo improvimento do referido apelo (Num. 29201408 - Pág. 1/7).

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal, sendo o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
29589069 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido de que não se fazia necessária sua intervenção no feito, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial e de interesse disponível entre partes capazes, devolvendo os autos sem manifestação sobre mérito ou admissibilidade (Num. 29767617 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Analiso, inicialmente, o Recurso de Apelação interposto por
Geraldo Fernandes de Oliveira.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Rio Maria, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo apelante em face
da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº

0005101-56.2013.8.14.0047 ajuizada pelo
Estado do Pará
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de comprovação da gratuidade de justiça e do não pagamento das custas processuais no prazo legal.

No caso dos autos, constatei que a autoridade de 1º grau, através dos despachos de ID 29201392 - Pág. 1 e ID 29201395 - Pág. 1/2, determinou que o
apelante comprovasse a sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 do CPC, juntando extratos bancários e operações financeiras, cópias das três últimas declarações de imposto de renda, declarações de bens móveis e imóveis, dentre outros, sob pena de indeferimento de indeferimento.

Entretanto, o apelante deixou de atender a determinação judicial, não apresentando qualquer documentação.

Com efeito, se a parte não goza da assistência judiciária, está obrigada a recolher as custas iniciais, como pressuposto de constituição do processo. Se não o faz, deve a ação ser extinta, por falta de pressuposto processual.

Destarte, não atendida a determinação judicial pelo apelante, impositiva é a prolação de sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, como bem entendeu a autoridade de primeiro grau, diante da evidente inércia do recorrente.

Ademais, não obstante o § 3º do artigo 99 do CPC dispor que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que que tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou até mesmo o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ . 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1655357 RJ 2016/0090332-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 972.754/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)”

Outrossim, em decorrência das razões supramencionadas, conheço e julgo improvido o
Recurso de Apelação interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará.

No referido recurso, o ora apelante pugnou pelo
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso dos autos.

O pleito não merece guarida, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error in procedendo
, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou o cancelamento da distribuição de ação monitória e afastou os ônus de sucumbência, após extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) analisar se houve deficiência de prestação jurisdicional, em razão de alegada violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, não há condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo que tenha ocorrido citação da parte contrária por erro processual.

4. A alegação de deficiência de prestação jurisdicional foi afastada, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e clara, não configurando vício que pudesse nulificar a decisão.

5. A regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC, que exige distinção ou superação para não aplicação de súmulas ou precedentes, aplica-se a súmulas ou precedentes vinculantes, e não a julgados meramente persuasivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito pelo cancelamento da distribuição em razão da falta de recolhimento das custas iniciais não implica, via de regra, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 2. A fundamentação contrária aos interesses da parte não configura deficiência de prestação jurisdicional se o acórdão apresenta motivação suficiente e clara."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 290, 485, IV, 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022; STJ, REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.553.351/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023. (REsp n. 2.171.990/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui a orientação no sentido que "a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte" (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023)
. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.078.271/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1.

Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023)"

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada
, motivo pelo qual, conheço e julgo improvido o
Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço das apelações
interpostas por
Geraldo Fernandes de Oliveira
e pelo
Estado do Pará
, e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/11/2025